Tribunal: CARF
Processo: 16004.720259/2014-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.720259/2014-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.682 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
CENTRO AUTOMOTIVO DAS MAGNOLIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
MULTA POR LANÇAMENTO DE OFÍCIO
Aplica-se a multa de 75%, nos termos do inciso I, do artigo 44, da Lei no 9.430,
de 1996, quando apurada falta de recolhimento ou insuficiência no
recolhimento de tributo e/ou contribuição, em procedimento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 11-66.051, da 5a Turma da
DRJ/REC, que julgou improcedente a impugnação, apresentada pela ora recorrente, contra o
Auto de Infração (fls. 048/057), relativo a lançamento de CSLL, relativamente ao 2o e ao 4o
trimestres do ano-calendário de 2011.
Em sua Impugnação, a ora recorrente contesta a aplicação de multa de 75%,
afirmando que a multa deveria ser limitada a 20%, alegando que:
a. Algumas obrigações acessórias (DIPJ e DCTF) são consideradas declarações
que constituem (para a Fazenda) o crédito tributário, na forma do art. 150 do CTN,
segundo as regras do lançamento por homologação - Prestadas as informações pelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720259/2014-84
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.682 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16004.720259/2014-84

contribuinte, o Fisco tem o prazo de cinco anos para verificação, homologando ou
constituindo diferenças em relação a valores não declarados;
b. se a Auditoria visa cobrar diferença entre os valores declarados em DIPJ e
DCTF comparados com aqueles recolhidos em DARF, em boa verdade não se trata de
um "lançamento de ofício", mas de mera cobrança da diferença existente entre as duas
declarações, não havendo constituição de nada que já não tivesse sido previamente
declarado pelo Contribuinte;
c. Apenas se o Contribuinte não entregasse ou entregasse "zeradas" tais
obrigações acessórias, poder-se-ia falar em lançamento de ofício, nos termos do art.
149 do CTN;
d. Diante dessa situação, afigura-se inexigível a multa na forma do art. 44,
inciso I, incidindo apenas a multa de mora a que diz respeito o art. 61, ambos os
dispositivos da Lei n. 9.430/96;
e. que a multa aplicada nos autos no patamar de 75% foi estabelecida com vistas
ao artigo 44 da Lei n. 9.430/96 - Todavia, há um equívoco a ser saneado, vez que o
dispositivo à ser utilizado neste caso não está relacionado ao lançamento de oficio -
Relata o artigo 44, em seu inciso I, que nos casos de lançamento de ofício, serão
aplicadas multas de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
f. Por terem sido os débitos previamente informados pelo Contribuinte em
DCTF e DIPJ, o que se faz é apenas promover a cobrança de valores declarados e não
pagos.
g. Nesse sentido, há dispositivo estabelecendo parâmetros acerca da multa
moratória a ser aplicada aos contribuintes, limitando-a ao patamar de 20% aos débitos
para com a União decorrente de tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorreram a partir de 10 de janeiro de 1997;
h. A jurisprudência nesse sentido também tem se posicionado, reduzindo o valor
da multa haja vista o seu nítido caráter confiscatório (nesse ponto, colaciona julgados
do Tribunal Regional Federal da 5a Região, em apoio à sua argumentação).
A DRJ argumentou que:
7. A Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF é o
instrumento hábil para prestar informações relativas aos valores devidos dos tributos e
contribuições federais administrados pela RFB, entre os quais a CSLL, constituindo-se
em confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito
tributário, inclusive mediante inscrição em dívida ativa do débito declarado - A DIPJ
possui caráter meramente informativo;
8. Assim, no procedimento fiscal de Revisão de Declaração, constatada a
existência de valores a pagar de CSLL informados na DIPJ e não declarados em
DCTF, configura-se plenamente cabível o lançamento de ofício desses valores, com as
respectivas penalidades – não se trata de mera cobrança da diferença existente entre
duas declarações, conforme afirma a impugnante;
9. Na espécie, a multa de ofício no percentual de 75% foi aplicada corretamente
sobre os valores da CSLL não recolhidos, tendo por amparo legal o art. 44, inciso I, da
Lei n° 9.430, de 1996, com a nova redação dada do art. 14 da Lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007, nos seguintes termos:
...
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.682 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16004.720259/2014-84

10. A exigência da multa de ofício, como se vê da leitura do dispositivo acima
transcrito, é bastante ampla, abrangendo os casos de falta de pagamento, falta de
declaração, insuficiência de recolhimento e, inclusive, hipóteses de declaração inexata.
11. Sempre que apuradas pela autoridade fiscal, quaisquer casos de
inadimplemento da obrigação tributária e que ensejem o lançamento de ofício
motivará a exigência da multa de ofício, no patamar mínimo de 75%, o qual pode ser
elevado nos casos de não atendimento de intimações, bem como qualificado na
ocorrência de fraude, dolo ou simulação.
12. Esse foi o procedimento adotado pela fiscalização para constituir o crédito
tributário constante no presente processo. Obedeceu estritamente os ditames das leis,
aplicando as alíquotas e as penalidades nelas previstas, tudo conforme está
demonstrado nos autos de infração e demais peças do processo.
13. Portanto, a exigência da multa de ofício está em perfeita harmonia com os
preceitos legais que regem a matéria, devendo ser mantida.
14. Os julgados apresentados pela impugnante restringem-se às partes dos
respectivos processos, não sendo aplicáveis ao caso ora em discussão;
Cientificada, por decurso de prazo, em 11/02/2020 (fl. 103), a recorrente
apresentou o recurso voluntário em 12/03/2020 (fl.105). Posteriormente, em 26/08/2021 (fl.
133), a recorrente apresentou um documento denominado de “defesa” complementar ao RV.
Em seu RV, a recorrente, basicamente, traz os mesmos argumentos apresentados
em sede de impugnação. Insiste na tese de que somente caberia o lançamento, nos termos do art.
149, do Código Tributário Nacional – CTN, caso as obrigações acessórias tivessem sido
entregues “zeradas” ou não entregues. Que a multa de 75% não se aplica quando não se verifica
qualquer omissão da recorrente ou sonegação. Que tanto a DCTF como a DIPJ constituem
confissão de dívida à luz do art. 5o, do Decreto-lei 2.124/84.
Aduz que o art. 61, da Lei 9.430/96 dá a base para a cobrança da multa de mora e
não a de ofício tratada no art. 44, do mesmo diploma legal. Acrescenta que a multa de 75% viola
o art. 150, da Constituição Federal – CF, por ter caráter confiscatório. Cita jurisprudência não
vinculante.
Conclui:
Conclui-se, dessa forma, impossível não se reconhecer a ilegalidade praticada
pela Receita Federal ao exigir multa em patamar superior ao permitido por nosso
ordenamento, precisamente ao artigo 61, parágrafo 20, da Lei no 9.430/96.
Portanto, resta perfeitamente demonstrada a incorreção praticada no
procedimento em tela, merecendo assim reforma para o fim de se determinar a
diminuição da multa aplicada de 75% para 20% nos termos do nosso ordenamento,
por não haver qualquer intuito sonegatório ou fraudulento, vez que houve declaração
pela recorrente, bem como, pelo fato que a manutenção em tal patamar configura
ofensa aos princípios da capacidade contributiva e da vedação ao confisco.
Requer:
Ante o exposto, a Recorrente respeitosamente REQUER o recebimento do
Recurso Voluntário, seu processamento e apreciação para que seja revisto a decisão
proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, para declarar a diminuição da multa
aplicada de 75% para 20% nos termos em que preconiza o art. 61, parágrafo 20, da Lei
9430/96, bem como com vista ainda ao nítido caráter confiscatório dos valores
exigidos.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.682 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16004.720259/2014-84

O documento denominado de “defesa”, na verdade, trata-se de um complemento
ao RV e não pode ser considerado posto que intempestivo. Mesmo assim, neste documento, a
recorrente reitera o que argumentado em seu RV, nada acrescentando de novidade em seu
arrazoado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
O cerne da lide cinge-se, exclusivamente, na discussão do percentual da multa
lançada, se 75% ou 20% como requer a recorrente.
Inicialmente, cabe mencionar que o CARF não é competente para analisar
princípios constitucionais, tal como disposto na Súmula CARF 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
A recorrente também afirma que a DIPJ constitui em confissão de dívida, o que
não é fato. A este respeito, temos a Súmula CARF 2:
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Portanto, a administração tributária tem que se ater, exclusivamente, a aplicação
da lei. É o que dispõe o art. 26- A, do Decreto 70.235/72.
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
O art. 44, da Lei 9.430/96 é muito claro em relação ao assunto:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Portanto, irretocável a decisão da DRJ, à qual não cabem ressalvas e portanto,
peço a devida vênia para a ela aderir, com base no artigo 50, da Lei 9.784/99 e parágrafo 3°, ao
artigo 57, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), a
qual já foi reproduzida no relatório acima e aqui repito parcialmente:
8. Assim, no procedimento fiscal de Revisão de Declaração, constatada a
existência de valores a pagar de CSLL informados na DIPJ e não declarados em
DCTF, configura-se plenamente cabível o lançamento de ofício desses valores, com as
respectivas penalidades – não se trata de mera cobrança da diferença existente entre
duas declarações, conforme afirma a impugnante;
9. Na espécie, a multa de ofício no percentual de 75% foi aplicada corretamente
sobre os valores da CSLL não recolhidos, tendo por amparo legal o art. 44, inciso I, da
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.682 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16004.720259/2014-84

Lei n° 9.430, de 1996, com a nova redação dada do art. 14 da Lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007.
Consequentemente, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 145
DF CARF MF
Original